Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736085-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA APELADO: LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Luís Felipe Carvalho Bocayuva contra a decisão que decretou a deserção da apelação adesiva interposta pelo ora embargante, por não ter sido comprovado o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O autor/embargante foi intimado para o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, na medida em que não teria anexado a respectiva guia de recolhimento das custas processuais, o que impossibilitou a verificação imediata da sua autenticidade (id 62414043). Em resposta, o autor/apelante se limitou a juntar novo comprovante de pagamento realizado de forma simples (id 62554949), o que levou ao não conhecimento do recurso, em razão da decretação da deserção (id 62567318). O embargante alega, em suma, a ocorrência de erro material na decisão, argumentando que foram efetuados dois recolhimentos de preparo recursal, conforme comprovantes anexados aos autos. Pugna pelo provimento dos embargos para sanar o erro material acima elencado com a reconsideração da decisão para que seja conhecido o recurso de apelação adesiva. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (id 63012720) É o relato. Recurso admissível (Regimento Interno do TJDFT, artigos 267 e 268). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (erro material) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, teria sido devidamente analisada na decisão que não conheceu da apelação adesiva que, apesar de intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o embargante limitou-se a juntar comprovante de pagamento realizado de forma simples, sem atender à determinação judicial, conforme exigido pelo § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ipsis litteris: [...] No caso concreto, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento da apelação adesiva interposta por Luís Felipe Carvalho Bocayuva, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). (...) Decreto a deserção. Não conheço da apelação adesiva. [...] Verifica-se que os comprovantes apresentados não demonstram o recolhimento em dobro, mas apenas o pagamento das custas em valor simples e a tentativa de complementação do preparo. Portanto, a questão foi corretamente apreciada na decisão ora revista, a não despontar erro material a ser sanado. Nesse sentido, já se posicionou esta e. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Intimado o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas tendo recolhido na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317614, 07238862020208070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão monocrática desta Relatoria explicita com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em modificar o entendimento desta Relatoria. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso principal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator